Tribunal: STF
Processo: ARE 1277270
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: (eDOC 9, pp. 249/250)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou recurso interposto contra decisum que inadmitira Recurso Especial, publicado na vigência do CPC/2015. II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015; EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015; AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2016; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016; AgInt no AREsp 800.320/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2016; EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018. III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, em 2º Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 – vigente à época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso –, que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia. IV. Agravo interno improvido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, p. 302).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o presente Recurso está pautado na evidente violação aos Princípios do Devido Processo, da Ampla Defesa e do Contraditório, da Motivação das Decisões Judiciais, bem como aos limites da prestação jurisdicional, tendo em vista que o acórdão que julgou o Agravo Interno da recorrente não analisou as questões essenciais, não apenas das razões em sim, mas, também, da decisão que deu origem ao mencionado recurso, estando, permissa vênia, equivocado, contraditório e desfundamentado; o que restou mantido após a oposição dos competentes Embargos de Declaração.” (eDOC 10, p. 12) 
    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso, à luz dos temas 339, 895 e 181 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 10, pp. 48-56)
    O agravo interno interposto foi desprovido. (eDOC 10, pp. 105-107)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    As teses encampadas pela parte recorrente já foram amplamente debatidas por esta Corte em oportunidades em que se concluiu não haver repercussão geral de tais temas, por tratarem de normas infraconstitucionais; portanto, se ofensa à Constituição houvesse, seria meramente por via reflexa.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
      Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Do exposto, verifica-se que o acórdão vergastado está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente